Tribunal: TJES
Processo: 5000602-88.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000602-88.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INFORMAÇÃO DE PRAZO NO SISTEMA PJE (PRINCÍPIO DA CONFIANÇA). VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível do ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que não conheceu dos Embargos à Execução por manifesta intempestividade.

2. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o Colegiado não teria apreciado a tese recursal central de que a parte observou o prazo indicado pelo sistema PJe, o qual, por possuir fé pública, a teria induzido a erro, violando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

3. Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e afastar a intempestividade, bem como o prequestionamento da matéria (art. 223 do CPC e art. 5º, LIV e LV, da CF).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar a existência do vício de omissão (art. 1.022, CPC) no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da tese de prevalência da informação de prazo fornecida pelo sistema PJe sobre a regra processual cogente, e o cabimento de efeitos infringentes ou de prequestionamento.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual
error in judicando
por mero inconformismo da parte.

6. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa, de forma clara, expressa e fundamentada, a tese recursal suscitada. O julgado recorrido enfrentou diretamente a controvérsia, delimitando-a e consignando expressamente, inclusive na tese de julgamento fixada, que a informação sobre prazos no sistema PJe possui "caráter meramente informativo e auxiliar, não se sobrepondo às regras processuais cogentes", rejeitando, assim, a alegação de violação ao princípio da confiança.

7. A pretensão do embargante, sob o pretexto de omissão, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o nítido propósito de obter a reapreciação do mérito da causa – a saber, a prevalência da informação sistêmica sobre a lei –, o que é flagrantemente incabível na via estreita dos aclaratórios, que não funcionam como sucedâneo recursal.

8. O prequestionamento da matéria, ainda que para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, exige a demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. 10. Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser sanada (art. 1.022, CPC) quando o acórdão embargado analisa, de forma expressa e fundamentada, a tese recursal suscitada pela parte, ainda que adotando solução jurídica contrária aos seus interesses. 2. A discordância com a fundamentação do julgado e a pretensão de rediscussão do mérito – como a tese de prevalência de informação de prazo em sistema eletrônico (PJe) sobre norma cogente, já rechaçada no acórdão – não autorizam o manejo de embargos de declaração. 3. O prequestionamento em sede de aclaratórios pressupõe a existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 223, 1.022 e 1.023, §2º. Constituição Federal (CF), art. 5º, LIV e LV. Dispositivos relevantes do acórdão embargado (citados no voto): Código de Processo Civil (CPC), arts. 231, II, e 915.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
em face do v. acórdão (id. 16379574) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que não conheceu dos Embargos à Execução por manifesta intempestividade.

Em suas razões recursais (id 16825405), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece do vício de omissão, pois

(i) deixou de apreciar argumento central do recurso , qual seja, a tese de que a parte observou rigorosamente o prazo indicado pelo próprio sistema PJe, que, segundo alega, possui fé pública e vincula o Poder Judiciário; (ii) ao desconsiderar a informação sistêmica que o teria induzido a erro, o acórdão violou os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos (infringentes), para o fim de reformar o acórdão, afastar a intempestividade e anular a sentença de piso. Pede, ainda, o prequestionamento da matéria, notadamente quanto à violação ao art. 223 do CPC e ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000602-88.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
em face do v. acórdão (id. 16379574) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que não conheceu dos Embargos à Execução por manifesta intempestividade.

Em suas razões recursais (id 16825405), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece do vício de omissão, pois

(i) deixou de apreciar argumento central do recurso , qual seja, a tese de que a parte observou rigorosamente o prazo indicado pelo próprio sistema PJe, que, segundo alega, possui fé pública e vincula o Poder Judiciário; (ii) ao desconsiderar a informação sistêmica que o teria induzido a erro, o acórdão violou os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos (infringentes), para o fim de reformar o acórdão, afastar a intempestividade e anular a sentença de piso. Pede, ainda, o prequestionamento da matéria, notadamente quanto à violação ao art. 223 do CPC e ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Sem contrarrazões, com fulcro no art. 1.023, §2º do CPC.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Desta forma, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

É dizer que o vício da omissão, sanável pela via dos aclaratórios, configura-se quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre o qual deveria ter se pronunciado. Não é o que ocorre no caso em tela.

O acórdão embargado não apenas enfrentou a tese recursal, como fez dela a questão central do julgamento. A controvérsia foi expressamente delimitada no julgado, nos seguintes termos:

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo para oposição de embargos à execução e determinar se a informação de prazo processual constante no sistema eletrônico prevalece sobre a regra legal (art. 231, II, e 915 do CPC), quando o executado é citado pessoalmente por oficial de justiça. (id. 16379574)

Ao analisar o mérito, o acórdão foi explícito e direto ao rechaçar a tese do embargante, fundamentando extensamente as razões pelas quais a norma cogente prevalece sobre qualquer informação sistêmica de caráter meramente auxiliar:

Eventual inconsistência ou erro na informação de prazo disponibilizada pelo sistema de processo judicial eletrônico não tem o condão de reabrir ou prorrogar prazo processual peremptório, cuja contagem é regida por norma cogente.

A ciência inequívoca do ato, perfectibilizada com a citação pessoal, prevalece sobre a informação meramente auxiliar do sistema.

A prevalência é do ato que primeiro confere ciência inequívoca à parte, não podendo informações sistêmicas se sobreporem à regra processual expressa, sob pena de se criar insegurança jurídica e de se beneficiar a parte que não observou o prazo legal.

Por fim, para que não restasse qualquer dúvida, a tese de julgamento fixada foi categórica sobre o tema:

Tese de julgamento: [...] 2. A informação sobre o transcurso de prazos processuais fornecida por sistemas eletrônicos (PJe) possui caráter meramente informativo e auxiliar, não se sobrepondo às regras processuais cogentes. Desse modo, eventual erro ou imprecisão no sistema não tem o poder de afastar a intempestividade verificada segundo a lei, prevalecendo o ato de comunicação processual que primeiro deu ciência inequívoca à parte.

Resta evidente, portanto, que não há omissão a ser sanada. O acórdão analisou exaustivamente a tese trazida no recurso de apelação e, de forma fundamentada, rejeitou-a.

O que pretende o embargante, sob o manto de uma suposta omissão, é a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado por não concordar com a tese jurídica adotada por este Colegiado. Tal pretensão, contudo, é flagrantemente incabível na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a funcionar como sucedâneo recursal para revisão do acerto ou desacerto da decisão.

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe a existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)